Tribunal: TJDFT
Processo: 0753797-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se deve haver a reforma da sentença proferida pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é conferida a ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde o acervo probatório coligido aos autos demonstra movimentação financeira muito superior à renda recebida pelo alimentante em razão do exercício do cargo público de Subprocurador de Estado, o que permite concluir pela existência de ganhos expressivos no exercício da advocacia privada. 2.2. Quanto ao mais o alimentante não demonstrou que presta alimentos aos seus netos, tampouco a existência de gastos vultosos com tratamentos médicos em razão de seus alegados problemas de saúde. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
3. Em relação ao recurso adesivo a planilha que demonstra as necessidades do alimentado contém excessos, pois os custos com aluguel, condomínio, IPTU, luz e alimentação devem ser divididos proporcionalmente com cada morador.
4. Com efeito, não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo douto Juízo singular é proporcional e razoável. 4.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo genitor, bem como a majoração pretendida pelo infante, mostrando-se razoável e proporcional, repise-se, a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos do alimentante, com a dedução apenas dos descontos compulsórios.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.